Tribunal: CARF
Processo: 15504.018604/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018604/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.576 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009
CRÉDITO DE IRRF. BENEFÍCIO FISCAL.
Uma vez comprovada a operação que deu origem à retenção de Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre remessas ao exterior a título de
royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, há
que se reconhecer o crédito pleiteado.
TRATADO BRASIL JAPÃO. APLICABILIDADE.
Aplica-se no presente caso o art. 3o do tratado para evitar a dupla tributação
celebrado entre Brasil e Japão.
INCENTIVOS FISCAIS. IRRF. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes
da devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties ou assistência técnica para residente no exterior, a
partir de 01 de janeiro de 1996, os juros equivalentes à taxa SELIC,
acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da restituição e de um por
cento relativamente ao mês em que a restituição for efetivada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$91.345,90, devidamente corrigido
pela SELIC. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva (relator), Claudio de Andrade
Camerano e Lucas Issa Halah que davam parcial provimento, não reconhecendo a atualização do
crédito pela SELIC. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro André Severo
Chaves.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018604/2010-99
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/BH, que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 1927/1930, o qual deferiu parcialmente o pedido de restituição,
formulado no intuito de reaver valores de IRRF incidente sobre valores pagos, remetidos ou
creditados, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica e de serviços especializados, relativo aos exercícios de 2006 a
2009, tendo em vista o benefício fiscal de que trata o § 5o do art. 17 da Lei n.o 11.196/05 –
vigente à época dos fatos. O crédito não reconhecido, se deu no valor histórico de R$ 92.309,68.
Conforme consta no Despacho Decisório, ao analisar a documentação acostada ao
pedido de restituição, o Fisco entendeu que seria necessário conferir documentação
complementar, de modo que intimou o contribuinte a apresentar (i) os contratos de câmbio das
operações; (ii) os contratos averbados no INPI; (iii) a comprovação da prestação de contas dos
investimentos ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCTI; e (iv) as notas e faturas de cada
operação. Além disso, intimou o MCTI a confirmar o recebimento da prestação das informações
anuais sobre projetos de pesquisa do contribuinte, assim como o somatório dos investimentos
realizados pelo contribuinte nos anos de 2006 a 2009.
Resta consignado que é possível verificar, a partir da resposta à intimação do
MCTI, que os valores dos investimentos realizados pelo contribuinte, viabilizam o crédito
pleiteado. No entanto, com relação aos pagamentos destacados abaixo, apesar de terem sido
constatados no sistema, não foi possível identificar a documentação correspondente, apta a
comprovar o direito ao benefício fiscal, de modo que os créditos abaixo indicados foram
indeferidos:

Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

Por fim, tendo em vista o crédito pleiteado decorrer de incentivo fiscal, que
garante o crédito de IRRF às empresas que se comprometam em realizar dispêndios em pesquisa
no país, entendeu a autoridade fiscal pela não incidência de juros na apuração do crédito, já que
não se trata de um recolhimento indevido ou a maior, bem coimo porque não há dispositivo legal
apto a chancelar a incidência dos juros.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 1893/1898) pugnando pelo deferimento integral do seu
pedido de restituição, sob a alegação de que:

a) Dentre os documentos reputados como ausentes, dois deles se referem à
nota ou fatura de operação – Documento de arrecadação datado de
23/12/09 e 28/12/09 –, os quais foram juntados oportunamente em
diligência realizada pela Auditoria. Entretanto, tendo em vista o número
expressivo de documentos, as notas fiscais correspondentes à essas
operações não foram identificadas, razão pela qual o contribuinte afirma
juntá-las de maneira segregada à Manifestação de Inconformidade;
b) Que nas duas outras operações, os documentos que não foram encontrados
referem-se a contratos de câmbio, e que eles não foram identificados pelo
simples fato, de que não existem, tendo em vista que a transferência dos
valores se deu de forma direta, em euro e dólar norte-americano, por
transação bancária eletrônica, sem que houvesse necessidade da
formulação de um contrato de câmbio;
c) Que, se o direito creditório decorre da incidência do IRRF sobre valores
pagos a residentes ou domiciliados no exterior, uma vez comprovada a
transação com este objetivo, nada mais cabe ao contribuinte senão
apresentar os comprovantes da transferência, sendo desnecessário
apresentar os contratos de câmbio respectivos;
d) Que o crédito pleiteado pelo contribuinte deve ser atualizado
monetariamente pela Taxa SELIC, já que o que se pretende com sua
aplicação é a conservação dos valores a serem restituídos, de modo a não
perder o seu valor real;
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

e) Que é pacífico na jurisprudência judicial e administrativa, que essa Taxa
engloba tanto os juros moratórios como a atualização monetária, e que, em
jurisprudência do próprio CARF, em situações semelhantes à presente,
esse órgão se manifestou pela atualização dos créditos pleiteados com a
SELIC.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 14-63.634 (fl. 2011 e seguintes) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO DE IRRF. BENEFÍCIO FISCAL.
Uma vez comprovada a operação que deu origem à retenção de Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre remessas ao exterior a título de
royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, há
que se reconhecer o crédito pleiteado e conceder o benefício fiscal, desde que o
recolhimento de IRRF tenha sido integral.
CRÉDITO DE IRRF. BENEFÍCIO FISCAL. TAXA SELIC.
Por se tratar de incentivo fiscal e não de pagamento indevido ou a maior de
tributo ou contribuição, não incidem juros compensatórios, com base na Taxa
Selic, sobre o crédito de IRRF concedido às empresas que destinatárias do
benefício legalmente previsto, referente a 10% do IRRF pago na remessa de
royalties ou assistência técnica para residente no exterior.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Com relação às duas operações em que não foram encontradas as Notas Fiscais
correspondentes, no valor de R$ 15.287,74 e R$ 532.841,40, a DRJ externou o entendimento de
que após analisar as Notas juntadas à Manifestação, constatou que o IRRF correspondente foi
recolhido a menor do que o devido, já que o contribuinte utilizou a alíquota de 12,5%, quando
deveria ter utilizado a alíquota de 15%. Assim, ante a insuficiência do recolhimento, constatou a
inexistência de crédito disponível para restituição.
No tocante às operações em que não foram encontrados os contratos de câmbio
correspondentes, e em razão do esclarecimento de que tais contratos inexistem, a DRJ consignou
que procurou nos autos, outros elementos que lastrearam tais operações.
Nesse sentido, verificou que o pagamento efetuado em 11/08/09, no valor de R$
9.637,77, encontra-se vinculado ao contrato averbado no INPI de no 090654/01, razão pela qual
reconheceu o crédito pleiteado no valor de R$ 963,78.
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

Por sua vez, verificou que o pagamento realizado em 23/07/09, no valor de R$
365.329,88, encontra-se vinculado a contrato firmado com empresa diversa (MINMETALS) da
indicada no comprovante de transferência eletrônica (MINARG), bem como que no contrato
presente nos autos, não foi especificada remessa no montante objeto da transferência eletrônica,
realizada no valor de USD 1.087.120,00, razão pela qual não reconheceu o crédito decorrente
dessa operação.
Por fim, seguiu a linha constante no Despacho Decisório, no sentido de que não
há previsão legal para incidência da Taxa SELIC aos créditos reconhecidos decorrentes de
incentivo fiscal, já que o § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95 determina a utilização dessa Taxa,
apenas nos casos de pagamento indevido ou a maior, não sendo possível à Autoridade
Administrativa exercer qualquer juízo de valor acerca da legalidade da norma, devendo apenas
aplicá-la aos casos concretos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte apresentou manifestação contra a
compensação de ofício (fls. 2040/2049), bem como interpôs Recurso Voluntário (fls.
2380/2387), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no
entanto, a alegação de que:

a) No caso das operações cujos pagamentos são datados em 23/12/09 e
28/12/09, a aplicação da alíquota de 12,5% mostra-se correta, tendo em
vista que a Convenção para Evitar a Dupla Tributação celebrada entre o
Brasil e o Japão prevê que os royalties (com exceção dos royalties
provenientes do uso ou da concessão do uso de marcas de indústria ou
comércio e dos royalties pelo uso de ou pela concessão do uso de direito
de autor sobre filmes cinematográficos e filmes ou fitas de gravação de
programas de radiodifusão ou televisão) podem ser tributados no país de
que provêm, não sendo permitido, contudo, o imposto exceder o montante
de 12,5%;
b) Que esse entendimento é confirmado pelo disposto na Portaria MF n.o
92/78, de modo que sendo demonstrado que o Recorrente efetuou o
recolhimento do imposto no montante devido, forçoso reconhecer o
crédito pleiteado;
c) Que o crédito remanescente, referente ao pagamento realizado em
23/07/09, no valor de R$ 365.329,88, justifica-se na medida em que a
cláusula 6.15 do contrato firmado com a MINMETALS permite que o
pagamento seja realizado pelo Recorrente diretamente a empresas
subcontratadas.
d) Reiterou que o crédito pleiteado pelo contribuinte deve ser atualizado
monetariamente pela Taxa SELIC, já que o que se pretende com sua
aplicação é a conservação dos valores a serem restituídos, de modo a não
perder o seu valor real

Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Com exceção da matéria de direito relativa à incidência ou não da taxa Selic na
atualização dos créditos ressarcidos decorrentes do referido incentivo fiscal, os 4 créditos
originariamente indeferidos pelo DD demandam uma análise eminentemente fática:

As situações fáticas que levaram ao não reconhecimento do crédito podem ser
divididas em duas situações: (i) ausência de contrato de câmbio; (ii) não localização da nota
correspondente.
No que se refere ao crédito de R$ 963,78 em razão do recolhimento de IRRF de
R$ 9.637,77 em 11/09/09 a própria DRJ já confirmou a existência do crédito, julgando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade.
Em sede recursal o contribuinte se insurge contra o indeferimento das outras
parcelas.
Pois bem. Passo à análise das razões recursais.

1. Da ausência das notas

Verifica-se que a recorrente apresentou, desde a Manifestação de Inconformidade,
as notas ou faturas relativas aos pagamentos de IRRF – Royalties e Assistência Técnica (código
0422) realizados em 23 e 28/12/2009, quais sejam:
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

Tais faturas encontram-se acostadas às fls. 1.941/1.948.
Ocorre, no entanto, que entendeu a DRJ que os valores de IRRF correspondentes
aos pagamentos efetuados às empresas Nippon Steel Corporation e Nippon Steel Engineering
nas datas mencionadas, foram pagos a menor pela contribuinte, pois calculados à alíquota de
12,5%, quando tal imposto é devido à alíquota de 15%, à luz do disposto no art. 710 do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). Em razão disso, indeferiu o
ressarcimento dos referidos créditos.
Por sua vez, em sede recursal o contribuinte aduz que no caso das operações cujos
pagamentos são datados em 23/12/09 e 28/12/09, a aplicação da alíquota de 12,5% mostra-se
correta, tendo em vista que a Convenção para Evitar a Dupla Tributação celebrada entre o Brasil
e o Japão prevê que os royalties (com exceção dos royalties provenientes do uso ou da concessão
do uso de marcas de indústria ou comércio e dos royalties pelo uso de ou pela concessão do uso
de direito de autor sobre filmes cinematográficos e filmes ou fitas de gravação de programas de
radiodifusão ou televisão) podem ser tributados no país de que provêm, não sendo permitido,
contudo, o imposto exceder o montante de 12,5%
Entendo assistir razão ao Recorrente.
Sem nem entrar no mérito das conclusões a que chegou a DRJ sobre a glosa
integral do crédito em razão da suposta aplicação de uma alíquota menor (que a princípio deveria
ser exigido através de lançamento fiscal específico), o fato é que no caso devem ser aplicadas as
disposições do Tratado firmado entre o Brasil e o Japão e os termos do que dispõe o art. 3o do
Decreto 81.194/1978:

ARTIGO 3
1. O parágrafo (2) do Artigo 11 deve ser eliminado e substituído pelo seguinte:
"(2) No entanto, tais " royalties "podem ser tributados no Estado Contratante de que
provêm, e de acordo com a legislação desse Estado Contratante, mas o imposto assim
cobrado não poderá exceder:
(a) 25 por cento do montante bruto dos " royalties "provenientes do uso ou da concessão
do uso de marcas de indústria ou comércio;
(b) 15 por cento do montante bruto dos " royalties " provenientes do uso ou da
concessão do uso de direito de autor sobre filmes cinematográficos e filmes ou fitas de
gravação
de
programas
de
radiodifusão
ou
televisão;
(c) 12.5 por cento em todos os demais casos".

Desta feita, resta claro que a alíquota aplicada pela Recorrente foi a correta razão
pela qual entendo que a mesma faz jus aos respectivos créditos para fins de ressarcimento
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

decorrentes do incentivo fiscal aplicável, não subsistindo o fundamento da DRJ para
indeferimento.

2. Da ausência dos contratos de câmbio
Foram 02 os créditos indeferidos sob essa justificativa:

No tocante aos pagamentos IRRF (0422) realizados em 23/07 (R$ 9.637,77) e
11/08/2009 (R$ 365.329,88), para os quais não foram localizados os contratos de câmbio
correspondentes, a manifestante esclareceu tais contratos não existem, pois as remessas para o
exterior se deram de forma direta em moeda estrangeira (Euro e Dólar norte-americano), via
transferência bancária eletrônica, razão pela qual prescindiram da conversão da moeda e da
elaboração de um contrato de câmbio.
Tal justificativa foi acatada pela DRJ que reconheceu o crédito relativo ao
pagamento feito a HUGO MIEBACH – GMBH, que resultou em crédito no valor de R$ 963,78.
Por sua vez, indeferiu o ressarcimento do crédito de R$ 36.532,99 o que fez sob
os seguintes argumentos:

O Recorrente por sua vez referente ao pagamento realizado em 23/07/09, no valor
de R$ 365.329,88, justifica-se na medida em que a cláusula 6.15 do contrato firmado com a
MINMETALS permite que o pagamento seja realizado pelo Recorrente diretamente a empresas
subcontratadas.
Outrossim, promove a juntada à fl. 2417 do Comercial Invoice vinculando o
pedido de pagamento em favor da MINARG INTERNACIONAL feito pela contratada
MINMETALS.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

Entendo assistir razão ao recorrente.
Da referida Invoice 07WFC005U-2(fl. 2417) é possível confirmar que o
pagamento feito à MINARG foi a pedido da MINMETALS e tal operação está vinculada ao
contrato n. 4600061738 devidamente averbado no INPI. Os valores da operação também
correspondem ao detalhamento do crédito:

O certificado de averbação encontra-se na fl. 722:
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

O contrato n. 4600061738 também encontra-se anexado à partir das fls. 724:

Ademais, conforme alegado pela Recorrente a cláusula 6.15 do referido
instrumento contratual permitia que a USIMINAS realizasse pagamentos diretamente a
subcontratados da MINMETALS, senão vejamos:
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

O montante global do contrato também dá suporte ao pagamento realizado. Por
sua vez, o fundamento aduzido pela DRJ de que o valor pago não guardaria correspondência às
parcelas contratualizadas acaba sendo prejudicado diante do fato de que trata-se de pagamento
feito a subcontratado, ou seja, jamais corresponderia à integralidade do preço contratado com a
MINMETALS.
Entretanto, em que pese a composição dos pagamentos não tenham sido feitas
pela Recorrente, esse não foi o fundamento original do indeferimento do DD. Por sua vez,
entendo restar suficientemente comprovada a vinculação do pagamento ao contrato averbado no
INPI, razão pela qual também entendo que o contribuinte tem razão e faz jus no valor de R$
36.532,99.

3. Da Não Incidência de Juros Compensatórios
Resta portanto, para análise, matéria de direito relativa à incidência ou não da taxa
Selic sobre os créditos objeto de ressarcimento.
A autoridade fiscal e a DRJ entenderam por bem afastar a incidência dos juros
estipulados no § 4o do art. 39 da Lei n. 9.250/95, por entender que o crédito pleiteado, no
presente processo, trata-se de incentivo fiscal e não de pagamento indevido ou a maior ou
contribuição.
Contrário a tal entendimento a Recorrente reforça que:

Em primeiro lugar, cabe deixar assentada a natureza dos juros SELIC. O que se
pretende com a aplicação desta taxa é a conservação dos valores a serem restituídos, isto
é, a atualização do valor para que este não perca seu valor real.
Nesse diapasão, a jurisprudência judicial e administrativa, há muito, já se consolidou no
sentido de que referido índice engloba, em sua composição, tanto a atualização
monetária quanto os juros moratórios. Com efeito, a função desta taxa é recompor o
patrimônio, pelo recebimento extemporâneo do valor de direito.
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

Insta salientar, ainda, o lapso temporal entre o pedido de restituição da Recorrente,
realizado em 03/11/2010, referente a retenções e pagamentos realizados nos anos-
calendários de 2006 a 2009, e o seu deferimento, em 02/10/2014. A atualização, com a
aplicação da taxa SELIC, é medida que visa garantir ao contribuinte a restituição do
valor integral, com a devida correção, em razão do decurso de tempo até o seu
deferimento.

Ainda, defende a Recorrente que tal posição seria pacífica na jurisprudência
administrativa do CARF e cita precedentes favoráveis, todos do antigo conselho de
contribuintes.
Pois bem, inicialmente cumpre ressaltar que a existência de decisões favoráveis à
tese do contribuinte não possuem o condão de vincular o entendimento deste julgador, salvo
quando manifestada através de Súmulas de natureza vinculante.
Em que pese o quanto aduzido, o que se constata na pesquisa jurisprudencial é a
existência de decisões nos 2 sentidos, e a grande maioria ainda do antigo Conselho de
Contribuintes. Mesmo assim, o volume de decisões enfrentando tal matéria são escassas.
Entretanto, recentemente esta TO enfrentou tal matéria através do Acórdão 1401-
006.154 proferido em 08/12/2021 e de relatoria do Ilmo. Conselheiro André Severo Chaves. Na
oportunidade restei vencido na minha posição contrária à aplicação da taxa Selic ao respectivo
crédito.
Por coerência lógica à posição por mim externada no referido julgamento, entendo
não assistir razão ao contribuinte quanto ao alegado direito à atualização.
Não há como negar o meu desconforto com tal posição diante da clara injustiça da
política fiscal adotada. Estamos falando de créditos de ressarcimento relativos a pagamentos
realizados entre os anos de 2006 a 2009, a perda do valor da moeda é inegável.
Entretanto, não posso deixar de concordar com a distinção que fez a DRJ entre os
conceitos de restituição/repetição e ressarcimento. Se por um lado a restituição se aplica a
pagamento indevido ou a maior de tributos, quando o aspecto quantitativo da RMI pelo menos
em parte ou no todo era indevido, quando falamos de ressarcimento o FG efetivamente ocorreu.
Trata-se de política fiscal ou econômica de incentivo às atividades. O crédito em
questão, não decorre da relação jurídica tributária, e sim da sua extrafiscalidade, ou seja, renúncia
fiscal para fomentar atividade econômica específica, devendo ser inteiramente regulada pela lei que a
instituiu. Para ter direito ao benefício, o contribuinte deve preencher todos os requisitos enumerados
pela lei, pelo que deve ser concedido nos exatos limites previstos na lei que o concedeu.
Isto difere do pagamento indevido, no qual o Fisco passa a ser devedor do
contribuinte quanto à quantia paga indevidamente, tendo a lei regulado a atualização desse valor pela
Selic.
Entendo não caber aqui, como em alguns precedentes, se valer de analogia ou
questão principiológica, pois se trata de um benefício fiscal, recebendo regulamentação própria
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

especificada em lei, que não previu a sua atualização. Em que pese entenda que a situação é
injusta, não posso ultrapassar os limites especificados na lei concessora.
E nesse sentido, não cabe a incidência de juros baseados na taxa Selic, prevista no
§4o do artigo 39 da Lei no 9.250, de 1995, já que esse dispositivo é destinado à restituição de
pagamentos indevidos ou em valor maior que o devido, conforme se verifica em seu texto a
seguir reproduzido:

§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.(destaques acrescidos)

Veja ainda que, em casos de ressarcimentos semelhantes, como o previsto na IN
SRF 900/2008, o §5o do art. 72 previu expressamente a não incidência de juros compensatórios
em ressarcimentos de IPI.
Por sua vez, também é importante registrar que a Instrução Normativa SRF n o
267/2002 a qual estabelece, expressamente, que aos pedidos de restituição relativos ao PDTI e PDTA
são aplicáveis às restituições de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
Confira-se:

Art. 41 (...)
§2o - A restituição de crédito do IRRF será paga em moeda corrente, a pedido de
empresas titulares de PDTI ou PDTA, no prazo de trinta dias contados da data de
entrada do pedido, observadas as demais normas aplicáveis às restituições de
tributos e contribuições administrados pela SRF.

Entretanto, tal previsão da referida IN tem por objetivo tão somente estabelecer a
forma de operacionalização do respectivo ressarcimento, determinando a aplicação das mesmas
normas aplicáveis às restituições de tributos. E não poderia ser diferente. Uma instrução
normativa jamais teria o condão de legislar ou ampliar a aplicação do §4o do artigo 39 da Lei no
9.250, de 1995, já que esse dispositivo é destinado à restituição de pagamentos indevidos ou
em valor maior que o devido.
Desta forma, a referida renúncia fiscal é tratada como crédito pela operacionalização
similar aos procedimentos de restituição e compensação, mas isso não altera a sua natureza jurídica,
sendo impossível uma IN fazê-lo. Raciocínio análogo temos na sistemática de cálculo de IRPJ, onde
o prejuízo acumulado aos longos dos anos calendários e também não sujeito à atualização pela Selic.
Tal posicionamento também foi manifestado no recente Acórdão 1402-005.822,
um dos poucos a enfrentar o tema:
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL MANIFESTA.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 66, do Anexo II do Ricarf,
cabe o acolhimento dos embargos como inonimados.
IRRF. ROYALTIES. PDTI. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
O crédito decorrente de incentivo fiscal decorre da sua extrafiscalidade,
regulado por lei própria, que não prevê a sua atualização pela taxa Selic.
Assim, não cabe a sua atualização, como pleiteia o contribuinte.

Assim, face a tudo o quanto exposto, entendo não aplicável a correção do crédito
pleiteado pela taxa SELIC, razão pela qual nego provimento ao Recurso neste ponto.
Face ao exposto, oriento meu voto para dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório vindicado adicional no montante de e
reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 91.345,90 pelo seu valor original, sem o acréscimo
de juros compensatórios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Voto Vencedor
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Em que pese o respeitável entendimento do Relator quanto a matéria de incidência
dos juros compensatórios em créditos de ressarcimentos decorrentes de incentivo fiscal, como já
apontado no voto, tenho entendimento divergente.
No caso em exame, observa-se que no Despacho Decisório a autoridade fiscal
argumenta que a incidência de juros, com base na taxa Selic, se aplica somente a indébitos
tributários decorrentes de pagamento indevido. No caso, tratando-se de benefício fiscal, não
seriam devidos os citados juros compensatórios.
Entendo não assistir razão à administração tributária ao distinguir a forma de
atualização do crédito decorrente de incentivo.
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

Como se sabe, quanto ao pagamento indevido ou a maior a legislação de regência
estabelece de forma clara que a partir de 1o de janeiro de 1996 a restituição ou compensação será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou maior que o devido até o mês anterior da restituição e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Regramento este disciplinado pelos art. 39, §4o, da Lei no 9.250/95 e Art. 73, da
Lei no 9.532/97, in verbis:
Art. 39. (...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
...
Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4o do art. 39 da Lei no
9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior que o
devido.
Ora, se a legislação de regência prevê atualização monetária e juros moratórios
com base na Taxa Selic sobre as restituições/compensações com origem em pagamento indevido
ou a maior do que o devido de tributo, nada mais lógico que seja dada ao contribuinte idêntica
prerrogativa quando se tratar de restituição ou compensação de tributo em situações especiais,
ainda mais quando se verifica a ausência de norma legal que diga ao contrário.
Entendo que não há como se dar tratamento diferenciado, em termos de incidência
cabível de Juros Selic, ao presente caso e àquele em que se protocoliza pedido de restituição ou
reembolso, ainda que este último esteja baseado em pagamento indevido ou a maior.
Como bem apontado pelo Relator, no caso em exame, estamos tratando de
créditos de ressarcimento relativos a pagamentos realizados entre os anos de 2006 a 2009. A
atualização do crédito pela taxa SELIC é medida que visa garantir a devida correção do valor
pleiteado em razão do decurso do processo até o seu efetivo pagamento, sob pena de
enfraquecimento do incentivo com a desvalorização do crédito. Afinal, o dinheiro perde valor no
tempo.
Importante mencionar que o acórdão da DRJ, ao fundamentar a inaplicabilidade
da correção para o crédito pleiteado, menciona que o presente incentivo fiscal não é assunto tão
recorrente a permitir a citação de dispositivos diretamente relacionados a ele, porém, ao
considerar que se reveste das mesmas características de ressarcimento de IPI, PIS e Cofins,
menciona o art. 72, §5o, I, da IN no 900/2008, no qual há uma vedação expressa ao ressarcimento
desses créditos.
Entretanto, tais vedações vem sendo afastadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
haja vista a busca pela preservação pelo correção monetária do créditos, principalmente nos
casos de oposição pelo fisco, ou demora na apreciação do pedido, o que pode se materializar
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

após o transcurso de 360 dias contados da data do pedido, nos termos do artigo 24 da Lei
n°11.457/2007
Veja-se que quanto ao IPI, o STJ já assim proferiu entendimento consolidado pela
Súmula no 411,
Súmula 411 - É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição
ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Recentemente, esse mesmo racional utilizado para o IPI foi adotado para os
créditos não cumulativos do PIS/Cofins, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
1.767.945/PR, de relatoria do ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (artigo 24 da Lei
n°11.457/2007)
Inclusive, por conta dessa decisão com repercussão geral, foi revogada a Súmula
CARF no 125, que vedava expressamente a correção monetária no ressarcimento de PIS e
Cofins, por meio da Portaria CARF no 8.451/2022
Em que pese a discussão ser distinta para os tributos acima mencionados, que
possuem características próprias, como a possibilidade da utilização do crédito de forma
escritural antes do pedido de ressarcimento, traz-se esse contexto ao presente caso tanto para
rebater os argumentos da decisão recorrida, como para evidenciar o zelo da corte superior em
preservar o direito à atualização de créditos de outras situações especiais de
restituição/ressarcimento.
Portanto, para o presente caso de crédito de IRRF incidente sobre valores pagos,
remetidos ou creditados, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados (benefício fiscal de que
trata o § 5o do art. 17 da Lei n.o 11.196/05), entendo que deve ser aplicado o mesmo amparo legal
dos pedidos de restituição, devendo-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados
mensalmente, até o mês anterior ao da restituição ou da compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que a restituição ou a compensação for efetivada.
Com esse mesmo entendimento, menciona-se os seguintes julgados do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI).
INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes da
devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamento
de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia, averbados no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de janeiro de 1996, os juros
equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a restituição for efetivada.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

(Acórdão no 2201-002.711 / Contribuinte: 3M DO BRASIL LTDA)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1999
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI).
INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO DE 30% DO IRRF SOBRE
REMESSA EFETUADA AO EXTERIOR. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os créditos tributários
dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes da restituição de 30% do imposto retido
na fonte sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de pagamento de royalties, vinculados a contratos de
transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
tenham seus valores preservados até a efetiva utilização, mediante a compensação ou
restituição. Desta forma, sobre o saldo de imposto a compensar ou a restituir, deve ser
agregado, a partir de 01/01/96, a contar da data da retenção ou do pagamento, dos juros
moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, para títulos federais até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a compensação ou
restituição for efetivada.
Recurso provido.
(Acórdão no 2201-01.124 / Contribuinte: BRIDGESTONE FIRESTONE DO BRASIL
IND. COM. LTDA.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004 RESTITUIÇÃO. IRRF. ROYALTIES. PDTI.
Demonstrado nos autos pela recorrente que teria o direito - no caso, faltava a Portaria
MCT com vigência no período em questão - cabe o seu direito pleiteado.
Trecho do voto: “Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à
taxa Selic sobre o direito creditório pleiteado.”
(Acórdão no 1402-004.151 / Contribuinte: 3M DO BRASIL LTDA)

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito adicional de R$91.345,90, devidamente corrigido pela SELIC, nos termos
deste voto.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018604/2010-99

Fl. 2438
DF CARF MF
Original